Tribunal: CARF
Processo: 16327.903740/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA MENSAL.
O art. 11 da IN RFB no 1.300, de 2012, e o art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admitem a restituição ou a compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, são preceitos de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão administrativa.
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIO COMPROVAR O ERRO EM QUE SE FUNDE.
Embora se admita a possibilidade de retificação da DCTF, mesmo após a emissão do Despacho Decisório da compensação, a retificação da declaração por iniciativa do próprio sujeito passivo, quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, nos termos do § 1o do art. 147 do CTN.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903740/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.085 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ESTIMATIVA MENSAL.
O art. 11 da IN RFB no 1.300, de 2012, e o art. 11 da IN RFB no 900, de
2008, que admitem a restituição ou a compensação de valor pago a maior
ou indevidamente de estimativa, são preceitos de caráter interpretativo
das normas materiais que definem a formação do indébito na apuração
anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP
originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que
estejam pendentes de decisão administrativa.
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
EMISSÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIO COMPROVAR O
ERRO EM QUE SE FUNDE.
Embora se admita a possibilidade de retificação da DCTF, mesmo após a
emissão do Despacho Decisório da compensação, a retificação da
declaração por iniciativa do próprio sujeito passivo, quando vise reduzir
ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, nos termos do § 1o do art. 147 do CTN.
ANÁLISE
DE
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo
tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo
moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos
extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos
princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da
preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, §
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903740/2009-01
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903740/2009-01

4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no
9.784/99,
o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a
matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo
tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam
os privilégios e garantias dela decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se devolva o feito à Unidade de Origem, a fim de que
a autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte,
levando em consideração a DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais
colacionados aos autos, e, caso a autoridade de origem entender necessário, poderá intimar a
parte a apresentar outros documentos que entender relevantes, para, ao final, prolatar novo
despacho decisório sobre a matéria dos autos, abrindo nova oportunidade de manifestação ao
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que negou provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, a respeito da Declaração de
Compensação, a qual se baseou em direito creditório oriundo do pagamento a maior do DARF
atinente à estimativa de IRPJ, e que não foi homologada pela autoridade de origem, já que o
DARF informado na DCOMP havia sido integralmente utilizado no pagamento de crédito
tributário (débito) constituído.
Ademais, o direito creditório tratado nos autos também embasou outras
DCOMPS. Reconhece que o pagamento a maior não foi admitido pela Autoridade Tributária
porque o crédito sustentado não teria sido demonstrado em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF). Entendeu também pela necessidade de que o presente processo
deva ser analisado conjuntamente aos demais, por se tratar de crédito da mesma origem. Ainda, o
contribuinte apresentou tabela com o objetivo de ilustrar a origem do direito creditório em
debate, decorrente do pagamento a maior da estimativa de IRPJ apurada no período indicado.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903740/2009-01

Segundo consta na DIPJ, a estimativa era devida em montante maior do que o
efetivamente recolhido (DARF), resultando em IRPJ indevidamente recolhido. Salienta também
que o crédito em questão não compôs o saldo negativo de IRPJ apurado ao final do ano
calendário em comento.
Ainda, o contribuinte prossegue alegando que a conduta da administração
tributária deve ser pautada no princípio da legalidade, pugnando também pelo respeito ao
princípio da tipicidade tributária (pois é necessário que tenha ocorrido o fato gerador e todos os
seus elementos previstos em lei), além do princípio da verdade material.
Logo, no entendimento do contribuinte, nenhuma das circunstâncias previstas em
lei teria ocorrido, já que houve um equívoco no preenchimento da DCTF, a qual indicou o débito
apurado superior ao efetivamente recolhido, equívoco que a requerente se prontificou a corrigir.
Assim, acrescenta que o crédito apontado em DCOMP é existente e que um erro
formal não pode obstar o reconhecimento desse direito. Requer a homologação da presente
compensação, assim como a juntada ao presente processo de outros processos conectados ao
mesmo crédito, requerendo também diligência para comprovação das alegações.
O Acórdão recorrido, após reconhecer a tempestividade da manifestação de
inconformidade, discorreu sobre a alegação e conexão entre o presente processo e os demais
vinculados ao mesmo crédito. Reforça que os processos referidos não foram extintos em face da
não homologação da compensações. Os aludidos processos encontram-se, presentemente,
suspensos, aguardando o desfecho de outros processos. Considerando que o elemento de
conexão entre os processos é o direito creditório, concluiu que a análise conjunta deve envolver
os processos de crédito.
Quanto ao mérito, examina o crédito alegado à luz do art. 170 do CTN. Após
relatar a evolução histórica das instruções normativas referentes ao caso (IN SRF 460/2004; IN
SRF 600/2005; IN RFB 900/2008), e verificando que, à época dos fatos, vigorava a IN SRF
460/2004, que determinava a inclusão das estimativas recolhidas a maior e/ou indevidamente na
composição do saldo negativo, regra que não se manteve após a IN RFB 900/2008 e a IN RFB
1300/2012.
O Acórdão, nesse aspecto, considerou que a regra em comento seria meramente
interpretativa dos dispositivos legais vigentes, pois a nova determinação contida no art. 11 da IN
RFB no 900, de 2008 aplica-se imediatamente aos fatos pretéritos pendentes, a teor do art. 106, I,
do CTN. Nesse sentido, a Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 19, de 08/12/2011.
A diferença recolhida indevidamente e/ou a maior, a título de estimativa, não
necessita integrar o saldo negativo, porque corresponde a indébito que pode ser objeto de
utilização mediante transmissão de declaração de compensação específica.
Ainda, as informações prestadas espontaneamente pela contribuinte em DCTF
sempre indicaram que o valor do IRPJ a pagar informado na DIPJ estava incorreto. A
inconsistência verificada nas declarações não se permite concluir pela liquidez e certeza do
direito creditório.
Enfim, na data do recebimento do despacho decisório, a DCTF ativa nos sistemas
informatizados da RFB indicava que o DARF que teria sido pago a maior havia sido
integralmente utilizado no pagamento do IRPJ. Reforça que a DCTF é instrumento de confissão
de dívida, hábil a constituir o crédito tributário independentemente de qualquer procedimento
fiscal, por força do § 1o do artigo 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 1984. Observe-se também que
apenas depois do recebimento do despacho decisório foi transmitida uma DCTF retificadora que
alterou o valor a pagar de IRPJ, para deixá-lo em conformidade com a DIPJ.
Assim, acrescentou que a entrega da DCTF retificadora que supostamente
acertaria a situação da empresa perante o Fisco foi, portanto, providenciada dentro de um
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903740/2009-01

contexto em que o direito creditório pleiteado não havia sido reconhecido e os débitos não
compensados eram exigidos. Assim, uma vez que os débitos não compensados já estavam sendo
cobrados, a DCTF retificadora deve ser apreciada, ponderando-se o disposto no artigo 147 do
CTN. Isto posto, entendeu que o contribuinte tem a obrigação de comprovar que a declaração
extemporânea, mediante a apresentação da escrituração contábil e dos documentos que lhe dão
suporte, corresponde à realidade.
Ainda, a verdade material não pode afastar o dever do contribuinte de comprovar,
mediante documentos hábeis, a alegação apresentada, afastando o pedido de diligência
formulado.
O Acórdão concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, mas
determinou a reunião dos processos ligados ao mesmo direito creditório para julgamento
conjunto, nos termos do art. 1o, inciso IV da Portaria no 666 de 24 de abril de 2008:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA
MENSAL.
O art. 11 da IN RFB no 1.300, de 2012, e o art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que
admitem a restituição ou a compensação de valor pago a maior ou indevidamente de
estimativa, são preceitos de caráter interpretativo das normas materiais que definem a
formação do indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP
originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de
decisão administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PROVA. DCTF
RETIFICADORA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de não
reconhecimento pelo órgão julgador. A transmissão de DCTF retificadora que liberaria
o DARF indicado na Dcomp como origem do pagamento indevido não comprova o
direito creditório alegado, sendo necessária a apresentação da escrituração contábil e de
documentos idôneos que corroborem as alegações expedidas pela contribuinte.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material não pode ser invocado com o objetivo de impor ao
Fisco o dever de suprir a má instrução comprobatória realizada pela contribuinte.
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, repisando e reforçando
os argumentos já apresentados em sede de manifestação de inconformidade, centrando suas
alegações na necessidade do reconhecimento do direito creditório alegado (e comprovado) pelo
contribuinte; na ocorrência do erro de fato e na necessidade de respeito ao princípio da verdade
material; pede nova diligência para comprovação do alegado e; a juntada do presente processo
aos demais processos ligados ao mesmo crédito.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903740/2009-01

Segundo a r. decisão recorrida, a Recorrente não teria se desincumbindo do ônus
que lhe recaía de comprovar o crédito pleiteado:
A entrega da DCTF retificadora que supostamente acertaria a situação da empresa
perante o Fisco foi, portanto, providenciada dentro de um contexto em que o direito
creditório pleiteado não havia sido reconhecido e os débitos não compensados eram
exigidos.
(...)
Percebe-se que o ordenamento jurídico impede que exigências fiscais sejam
desconstituídas mediante meras retificações de declarações. Se o Fisco já havia iniciado
o procedimento de cobrança do débito, a contribuinte tem a incumbência de demonstrar
que as novas informações prestadas estão em conformidade com os fatos ocorridos no
plano fenomênico.
Isso vale dizer que, sobre a contribuinte, recai o ônus de comprovar, mediante a
apresentação da escrituração contábil e dos documentos que lhe dão suporte, que a
informação prestada ao Fisco extemporaneamente corresponde à realidade.
(...)
Logo, a comprovação da veracidade de suas argumentações deve oferecida ao órgão
julgador, não sendo possível se aceitar que meras alegações e retificações de
declarações afastem a decisão proferida pelo Fisco.
Trata-se, portanto, de retificação de DCTF após a publicação despacho decisório.
A questão foi objeto de proposta de súmula recentemente aprovada pelo pleno deste Conselho,
no último dia 06/08/2021:
Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
O entendimento não destoa do adotado por esta corte em casos semelhantes, a
exemplo do processo n. 16327.910549/2011-22, acórdão n. 1201-005.018, de relatoria do i.
conselheiro Wilson Kazumi Nakayama:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
DIPJ RETIFICADORA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO.
DILIGÊNCIA
INDEFERIDA.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O interessado não justificou o motivo da diligência, fê-lo de forma genérica, não
formulou os quesitos e além disso, entendeu perfeitamente que deveria apresentar os
documentos contábeis e fiscais para a demonstração do direito creditório pleiteado. Não
cabe ao julgador determinar diligência e/ou perícia para a juntada de provas que
deveriam ter sido apresentadas pelo Recorrente; e que ademais, são de sua própria lavra.
A busca pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na
produção de provas.
DIPJ.
DOCUMENTO
DE
CARÁTER
MERAMENTE
INFORMATIVO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPROVAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO.
SUMULA CARF N° 92. IMPOSSIBILIDADE.
A DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente informativo, isto é, as
informações nela prestadas não configuram confissão de dívida. Embora a DIPJ seja um
documento importante, trata-se de mera declaração sem efeitos de confissão de dívidas,
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903740/2009-01

não serve para garantir a “ homologação tácita” das informações nela inserida e dessa
forma não se presta para garantir o direito de crédito pleiteado pelo interessado.
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
EMISSÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSÁRIO COMPROVAR O ERRO EM QUE SE FUNDE.
Embora se admita a possibilidade de retificação da DCTF, mesmo após a emissão do
Despacho Decisório da compensação, a retificação da declaração por iniciativa do
próprio sujeito passivo, quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, nos termos do § 1o do art. 147 do CTN.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA DO INTERESSADO.
O interessado não juntou aos autos elementos mínimos para possibilitar aos julgadores a
análise da certeza e liquidez do crédito pleiteado, como os documentos contábeis e
fiscais para comprovação do alegado erro de preenchimento da DCTF.
No caso concreto, a Recorrente junta documentos com seu Recurso Voluntário
que seriam úteis e suficientes para a comprovação de seu direito creditório pleiteado, a saber,
documentos contábeis (balancete — Doc. 5; demonstração do resultado — Doc. 4) e fiscais
(lalur: Doc. 6; DIPJ: doc. 5 da MI; DARFs: Doc. 6 e 7 da MI; cálculo da estimativa de IRPJ de
dezembro de 2002: Doc. 3).
A análise de documentos juntados extemporaneamente, em atendimento ao
princípio da verdade material, é matéria já pacificada no âmbito desta e. Turma, conforme
demonstra o acórdão n. 1201-004.911, de relatoria do i. Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque, julgado em 16/06/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a
valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo
em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar
as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória
e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação
conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores
no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO
APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior
ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte,
mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.085 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903740/2009-01

É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de
DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material.
Ante ao exposto, conheço o Recurso Voluntário e voto para lhe dar parcial
provimento, para que se devolva o feito à Unidade de Origem, a fim de que a autoridade
administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em
consideração a DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos
autos, e, caso a autoridade de origem entender necessário, poderá intimar a parte a apresentar
outros documentos que entender relevantes, para, ao final, prolatar novo despacho decisório
sobre a matéria dos autos, abrindo nova oportunidade de manifestação ao contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital